Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719474-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IVANICE BRANCHER RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FETO COM CARDIOPATIA GRAVE. CONTRATAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. VALORES INDICADOS NA TABELA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O reembolso integral das despesas assumidas pelo beneficiário com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente somente será devido no caso de omissão da operadora na indicação de prestador da rede credenciada, situação não verificada na hipótese. 2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, o reembolso, pela operadora de assistência à saúde, do custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado deve ficar limitado aos valores indicados na tabela da operadora de plano de saúde, ainda que se trate de inexistência de estabelecimento credenciado no local ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora. Precedentes do colendo STJ. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais, eis que não houve negativa do plano de saúde quanto ao atendimento do pleito da segurada, mas sim, sobre o local da prestação do serviço. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 12, inciso VI, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a recorrida simplesmente fez menção aos nosocômios e nomes de médicos de sua rede credenciada. Afirma que o plano de saúde não provou que possui rede credenciada capaz de atender as especificidades do caso em questão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12, inciso VI, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Na hipótese, rememore-se, a operadora de saúde relatou que possui rede credenciada apta a atender as necessidades da autora. Assim, é possível inferir do caso em apreço que a conduta da operadora do plano de saúde recorrente não se caracteriza como inexecução do contrato, apta a justificar o custeio integral do parto e atendimento do nascituro em Hospital não credenciado” (ID 57868267), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “O entendimento desta Corte Superior é de que, nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, o reembolso, pela operadora de assistência à saúde, do custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, deve ficar limitado aos valores indicados na tabela da operadora de plano de saúde, ainda que se trate de inexistência de estabelecimento credenciado no local ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora" (AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023